Tribunal: TJDFT
Processo: 0706192-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706192-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADILSON ALMEIDA CARVALHO, SILMA SILVA DE MIRANDA AGRAVADO: MARCIO DE LIMA, JESSIKA LOPES DA ROCHA DESPACHO Vê-se da certidão ID 76090259 que a tentativa de intimação da agravada foi remetida para endereço com número incorreto. Portanto, intime-se a agravada no endereço constante da carta ID 165933003, dos autos de origem, que foi devidamente entregue. Por outro lado, indefiro o pedido de consulta aos sistemas para localização a agravada, uma vez que a tentativa de intimação sequer ocorreu no endereço correto. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora